Tribunal: CARF
Processo: 10940.903534/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903534/2008-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.243 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMÍLIO B. GOMES E FILHOS S.A. IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Lázaro Antônio Souza Soares, que votaram
por declarar a nulidade do acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“O processo trata do Despacho Decisório de fl. 112, de no 808243019 e emitido em
24/11/2008, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento do IPI e não homologou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903534/2008-99
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

compensação declarada no PER/DCOMP no 19936.17279.310305.1.3.01-6831.
Conforme a fundamentação do Despacho, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 17.341,82
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Integrando o Despacho, o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO, que considera os períodos de apuração após o trimestre-
calendário do presente processo até o período de transmissão do último documento
certificável da família das PER/DCOMP analisadas, informa saldo credor zero a partir
do período de apuração da 1a quinzena de maio de 2004, enquanto o demonstrativo
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR
ENTRADAS NO PERÍODO informa como motivos da glosa dos créditos "Empresa
Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES" e "Estabelecimento Emitente da Nota
Fiscal não cadastrado no CNPJ" (correspondentes, respectivamente, às irregularidade 7
e 2, indicadas na coluna "l").
Opondo-se ao Despacho Decisório tempestivamente, o contribuinte apresentou em
17/12/2008 a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/7, onde requer a homologação
das compensações e alega que:
8. Nesse período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totaliza R$
77.611,44, enquanto a composição feita pela autoridade fiscal aponta apenas R$
6.045,82.
9. A origem dessa divergência está no saldo inicial do período de acumulação
do crédito, pois a escrita fiscal registra R$ R$ 160.220,49 e o Auditor Fiscal
considerou o valor de R$ 89.848,88, conforme indicado no r. despacho decisório
(doc. 02).
10. Estabelecida a divergência, resta à Impugnante comprovar que os valores
indicados no sistema PER/DCOMP estão corretos. Essa comprovação se faz
com a juntada do Livro Registro de Apuração do IPI (doc. 03) e cópia dos
quadros da DIPJ relacionados a esse tributo (doc. 04).
11. Diante desse cenário, sem maiores digressões, está devidamente comprovado
que o saldo credor acumulado em conta gráfica é legitimo e suficiente para
suportar a compensação efetuada, no valor de R$ 17.341,82.
12. A apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o saldo
credor acumulado no 1° trimestre de 2004 (R$ 77.611,44), e o menor saldo
credor registrado no período de acumulação do crédito até a data do pedido de
compensação. Esses valores foram devidamente informados no sistema
PER/DCOMP, que calculou automaticamente o valor passível de ressarcimento
ou compensação (doc. 05).
13. Acrescente ainda, que a Impugnante compensou o crédito apurado com os
débitos da CSLL devida no mês de março de 2005, em estrita observância da
legislação vigente à época: Instrução Normativa 460/2004 e Lei n° 9.430/96,
com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.637/02..
Depois de o processo ser remetido à DRJ a unidade de origem o solicitou de volta, "para
verificações" (ver fls. 121 e 122), e em 12/08/2009 expediu o CANCELAMENTO DE
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

DESPACHO DECISÓRIO de fl. 123, cuja motivação é a seguinte: "Em cumprimento
ao disposto no art. 60 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que
Informações relevantes não foram consideradas no ato de emissão do Despacho
Decisório acima identificado, fica o mesmo cancelado".
Um terceiro Despacho (fl. 152) foi prolatado em 07/10/2009, novamente não
reconhecendo qualquer direito creditório e não homologando a compensação, e com a
mesma fundamentação do primeiro.
Cientificado deste terceiro Despacho em 21/10/2009 (fls. 174 e 175), em 12/11/2009 o
contribuinte interpôs uma segunda Manifestação de Inconformidade, de fls. 124/132,
onde requer preliminarmente sua nulidade e, no mérito, seja homologada a
compensação e arquivado o presente processo”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife), por meio do Acórdão no 11-53.783 - 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 177 a 191)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
COM
ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS
DAS
MOTIVAÇÕES
DO
INDEFERIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA
DAS
ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do
direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento
contestado com apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ, mas sem
considerar ressarcimentos e compensações dos períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 a 31/03/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
SUBMETIDA
À
DRJ.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A PEDIDO DA AUTORIDADE QUE
PROFERIU O DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO PELA
MESMA AUTORIDADE QUE O PROFERIU. FALTA DE COMPETÊNCIA.
NULIDADE ABSOLUTA.
Submetida manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a autoridade administrativa que proferiu o despacho
decisório combatido não mais possui competência para modificá-lo por
iniciativa própria, pelo que é nula de pleno direito nova decisão que cancela o
decisório sem que a DRJ tenha determinado diligência, ficando sem efeitos os
atos posteriores, até o presente julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 06/09/2016 pelo recebimento da
Comunicação no 527/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa - PR,
como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 195).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 16/09/2016, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 196), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 197 a 209), por meio do qual alega, em
síntese, que:
I.
em razão de saldo credor acumulado de IPI, no primeiro trimestre de 2004,
no valor de R$ 77.611,44 decorrente das operações de exportação
promovidas pela sua filial, a Recorrente apurou um crédito passível de
ressarcimento no sistema PER/DCOMP no valor de R$ 17.341,82 e
efetuou a compensação do CSLL no valor de R$ 17.341,82 devido no mês
de MAR/2005, mas, para sua surpresa, tomou ciência do indeferimento da
compensação efetuada, sob o argumento de que não havia crédito passível
de compensação;
II.
apresentou manifestação de inconformidade onde teria demonstrado a
improcedência daquele despacho decisório e juntou documentos que
atestariam a origem e correção dos créditos utilizados para suportar a
compensação de tributos, mas antes que o feito pudesse ser processado
para julgamento na DRJ, a autoridade local, detectou equívoco que resulta
em nulidade do despacho decisório outrora proferido, cancelando a
decisão com fundamento nas disposições do art. 60 do Decreto n°
70.235/72;
III.
em que pese o cancelamento do despacho decisório, o processo foi
encaminhado à DRJ/Recife, “quando o correto seria encaminhar ao
arquivo, em razão do perecimento do objeto que ensejou a manifestação
de inconformidade”, mas ainda assim, devido à política de distribuição de
processos para julgamento, o mesmo foi julgado pela Delegacia;
IV.
- apesar dos argumentos e provas arrolados, a DRJ/Recife revigorou os
efeitos do despacho decisório original e não reconheceu o direito
creditório objeto da compensação, em decisão proferida por maioria de
votos;
V.
o Despacho Decisório por meio do qual se indeferiu a compensação
realizada padece de vício insanável, reconhecido pela própria autoridade
que o proferiu, e diante dessa decisão exarada pela própria autoridade
emitente, a qual “tempestivamente exerceu o direito outorgado aos
agentes públicos de rever seus próprios atos, especialmente quando
eivados de vícios”, o Acórdão recorrido torna-se inócuo, posto que
desprovido de objeto;
VI.
não há falar-se em cancelamento do ato que revogou o despacho decisório,
porque tal providência não se faz mais possível, em razão do transcurso do
prazo prescricional para eventual cobrança dos débitos compensados;
VII.
não bastassem as disposições do art. 60 do Decreto n° 70.235, o ato
praticado pela autoridade local escora-se no mandamento da Súmula n°
473, editada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal (STF), de forma que
entendimento contrário implicaria “afrontar diretamente o princípio da
segurança jurídica, pilar central sobre o qual se assenta nosso sistema
jurídico”;
VIII.
a DRJ/Recife decidiu anular um ato legitimamente praticado pela
autoridade local “sem sequer ouvir suas razões, caracterizando inaceitável
menosprezo pelo princípio da verdade material, que rege o processo
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

administrativo”, de forma que, à luz desses fundamentos, “imperioso se
faz declarar a nulidade da r. decisão, por absoluta falta de objeto, e
determinar o arquivamento do feito em caráter definitivo”;
IX.
o Despacho Decisório que indeferiu as compensações realizadas teria se
fundamentado na suposta "falta de reconhecimento do crédito" referente
ao saldo credor acumulado do IPI no primeiro trimestre do exercício 2004,
mas “à época em que foi proferido o despacho decisório, os lançamentos
que resultaram na apuração do saldo credor já se encontravam
tacitamente homologados, à luz do que preconiza o Artigo 150, § 4° do
CTN”;
X.
no período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totalizaria R$
77.611,44, enquanto a composição feita pela autoridade fiscal no despacho
decisório apontou-se apenas R$ 6.045,82, sendo que a origem dessa
divergência estaria no saldo inicial do período de acumulação do crédito,
pois a escrita fiscal registraria R$ 160.220,49 e o Auditor Fiscal
considerou o valor de R$ 89.848,88;
XI.
os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade (Livro
Registro de Apuração do IPI e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a
esse tributo) comprovariam que os valores indicados no PER/DCOMP
estão corretos, uma vez que a apuração do crédito passível de
ressarcimento teve como base o saldo credor acumulado no 3o trimestre de
2003 (R$ 77.611,44) e o menor saldo credor registrado no período de
acumulação do crédito até a data do pedido de compensação, sendo tais
valores devidamente informados no PER/DCOMP, que calculou
automaticamente o valor passível de ressarcimento ou compensação.
À vista do exposto e com esses argumentos, requer a recorrente:
a) PRELIMINARMENTE: reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no
808243019, de 24/11/08, nos termos em que foi pronunciada pela própria
autoridade que o proferiu, convalidando assim as compensações realizadas pela
Recorrente;
b) Sucessivamente, se outro for o entendimento de Vossas Senhorias, determinar
a conversão dos autos em diligência, para que a autoridade local possa declinar
as razões que motivaram o cancelamento de seu despacho decisório;
c) NO MÉRITO: julgar improcedente o Despacho Decisório no 848583761 e
homologar a compensação realizada por meio do PER/DCOMP No
19936.17279.310305.1.3.01.6831, determinando-se o arquivamento do presente
Processo Administrativo Fiscal, em caráter definitivo”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no no 19936.17279.310305.1.3.01-
6831, de 31/03/2005 (doc. fls. 067 a 110), por meio da qual a recorrente pretendia ver
reconhecidos créditos de IPI decorrente de saldo credor do imposto e compensar com débitos de
CSLL de FEV/2005, em montante de R$ 17.341,82.
A compensação declarada foi parcialmente homologada pela unidade competente
em Despacho Decisório da DRF/Ponta Grossa (doc. fls. 112 a 117), no qual, baseando-se em
dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade teria constatado a ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos e que o saldo credor passível de ressarcimento seria
inferior ao valor pleiteado, além da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação dos PER/DCOMP.
Importante destacar, conforme bem relatado, que o referido despacho foi
cancelado meses depois pela unidade jurisdicionante, sob o fundamento de que foram
constatadas incorreções, já que “informações relevantes não foram consideradas no ato de sua
emissão”. Após o cancelamento, como relatado, um terceiro Despacho Decisório (doc. fls. 152 e
153) foi emitido pela unidade jurisdicionante mantendo a não homologação do primeiro
despacho, tendo sido o mesmo objeto de nova Manifestação de Inconformidade da recorrente.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, após chegar à conclusão de que a competência para decidir o litígio não mais
pertencia à DRF/Ponta Grossa, mas àquela instância e por isso a segunda decisão da unidade de
origem seria nula, precisando ser afastada, uma vez que a competência seria rígida, pelo que a
DRF, ao extrapolá-la, teria praticado ato de nulidade insanável. Em decorrência da anulação do
despacho de cancelamento do primeiro Despacho Decisório, a DRJ/Recife considerou ter
deixado de produzir qualquer efeito o terceiro Despacho Decisório e a segunda Manifestação de
Inconformidade, oposta a este.
No mérito, entendeu ainda aquele colegiado que o contribuinte não teria se
pronunciado quanto aos PER/DCOMP referentes aos trimestres anteriores ao do presente
processo, fazendo uma análise estanque de cada trimestre (fls. 180 e ss. – destaques nossos):
“Como relatado, na época da segunda decisão o processo já se encontrava na DRJ,
aguardando distribuição e posterior julgamento. Por isso a competência para decidir o
litígio não mais pertencia à DRF em Ponta Grossa, mas a esta segunda instância. Quem
detinha a competência para julgar a primeira Manifestação de Inconformidade era a
DRJ, nos termos do art. 25, I, do Decreto no 70.235, de 1972, alterado pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, pelo que é nula a segunda decisão da unidade de
origem (que pretendeu cancelar o seu Despacho inicial) e deixando de ter qualquer
efeito o terceiro Despacho e a segunda Manifestação de Inconformidade, oposta a este.
Trata-se de nulidade absoluta, que não admite remendo. Se fosse admissível que
determinada autoridade proferisse decisão combatida por meio de contestação
tempestiva e regular, a partir da qual se instaurou o litígio, e tempos depois essa
mesma autoridade, quando não mais possuía competência para resolver o litígio,
cancelasse sua decisão inicial, estariam abertas as porteiras para revisões
inaceitáveis no âmbito de qualquer processo. Por inaceitável procedimento da espécie
é que o art. 59, I, do Decreto no 70.235, de 1972, determina que são nulos "os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente". No mesmo sentido, a Lei no 9.784, de 1999,
ao regular processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - e que
é aplicável subsidiariamente ao presente Processo Administrativo Fiscal, como previsto
no art. 69 da referida Lei -, estabelece:
(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

Ainda que o cancelamento do primeiro Despacho Decisório fosse favorável ao
contribuinte (na situação concreta do presente processo não seria, em face do terceiro
Despacho, que assim como o primeiro indefere o ressarcimento), decisão proferida por
autoridade incompetente é sempre nula, seja em prol do sujeito passivo da obrigação
tributária ou da Fazenda.
Destaco que a unidade de origem solicitou que o presente processo retornasse àquela
Unidade, "para verificações". Não houve diligência determinada pela DRJ. Assim, a
situação é deveras diferente da hipótese do item 22.c do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015, que prevê, verbis (negrito acrescido):
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo;
O ato de cancelamento praticado pela unidade de origem enseja o seguinte
questionamento: pode a unidade de origem, sobre quem não recai a competência
para julgar manifestação de inconformidade ou impugnação, praticar por
iniciativa própria ato decisório a extinguir o litígio, enquanto a contestação está na
DRJ? A resposta deve ser não, pois ato praticado por autoridade incompetente é nulo de
pleno direito por expressa disposição legal (art. 59, I, do Decreto n° 70.235, de 1972).
Mesmo diante do princípio da informalidade (moderada) que rege o Processo
Administrativo Fiscal, a delimitação de competências não pode ser afastada. A busca da
verdade material visando ao melhor e mais justo desfecho do litígio, por sua vez, deve
ser exercida pelo órgão que possui a competência de julgá-lo - no caso, a DRJ, não a
unidade de origem que prolatou o Despacho Decisório recorrido. A competência,
rígida que é, não cede diante dos princípios que orientam o Processo
Administrativo Fiscal, pelo que a DRF em Ponta Grossa, ao extrapolá-la, praticou
ato de nulidade insanável.
(...)
Definida a nulidade do CANCELAMENTO DE DESPACHO DECISÓRIO, que fica
sem efeitos, cuido da Manifestação de Inconformidade oposta ao primeiro Despacho
Decisório, concluindo por mantê-lo sem modificações.
É que a defesa não contesta diretamente as razões do indeferimento, que são duas:
utilização do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao
trimestre em referência (conforme o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO) e glosa de créditos considerados indevidos
(conforme o demonstrativo RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO).
Ao contestar o primeiro Despacho Decisório alegando que o saldo credor
acumulado na escrita fiscal é superior ao considerado pela autoridade fiscal, o
contribuinte parece desprezar que, enquanto o saldo credor acumulado do período
anterior constante do RAIPI não espelha o aproveitamento deste saldo por meio de
PERDCOMP, o Despacho Decisório considera que o referido saldo credor “Para o
primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final do
trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores” (vide segunda observação do “Demonstrativo
de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, fl. 23, que integra o Despacho Decisório e
que sempre esteve à disposição do sujeito passivo para consulta na internet, com g.n.).
Com efeito, não há qualquer pronunciamento do contribuinte quanto aos
PER/DCOMP referentes aos trimestres anteriores ao do presente processo, como
se fosse possível fazer uma análise estanque de cada trimestre.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

Mas, como se sabe, tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a
existência do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém o indeferimento
decorrente de diferença no saldo credor do período anterior ao trimestre em referência”.
Sempre bom lembrar que a legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte é
verificada pela fiscalização a partir do cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Verifica-se ainda se esse saldo
se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP e,
constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se
a diferença encontrada.
O saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre que seja utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores se exaure e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido. Assim, ao fim de cada período de apuração do IPI, é feito o confronto entre os
valores do imposto incidentes na saída de produtos de sua fabricação com os créditos incidentes
nas entradas de insumos no estabelecimento industrial e os créditos acumulados de períodos
anteriores, apurando-se ao final saldo credor ou devedor.
Somente no caso de apuração de saldo credor, como se dá no presente caso, a
legislação prevê a possibilidade de o contribuinte se ressarcir desses créditos de IPI, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB,
nos termos do art.16, §2o, da IN RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Importante salientar, ainda, que a mesma legislação estabelece que devem ser
estornados da escrituração fiscal do contribuinte os créditos de IPI os quais este pretenda ver
compensados com outros débitos. Tal procedimento, efetuado em conformidade com o art. 17 da
mesma Instrução Normativa, faz-se necessário para evitar a duplicidade no aproveitamento dos
créditos.
Analisando o ocorrido e os fundamentos que embasaram a decisão de piso, penso
que alguns aspectos relevantes deixaram de ser considerados. Explico.
A base da decisão de primeira instância pautou-se na nulidade do despacho que
cancelou o Despacho Decisório que havia não homologado as compensações objeto do presente
processo, por entender, o colegiado de piso, que já não havia mais competência para a autoridade
administrativa para sua emissão em virtude da instauração do contencioso pela apresentação da
Manifestação de Inconformidade tempestiva. Diante disso, desconsiderou a nova análise
promovida pela autoridade competente no terceiro Despacho Decisório e a Manifestação de
Inconformidade oposta a este pela recorrente.
É certo que diversos entendimentos são contrários à tese defendida no voto
vencedor daquele julgado, amparados pelo princípio da autotutela, por meio do qual a
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, ou o poder de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos. Tal princípio encontra forte sustento nas Súmulas no 346 e 473, ambas do
Supremo Tribunal Federal (STF)2. Este poder-dever decai somente em cinco anos contados da

2 Súmula no 346
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem
decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Súmula no 473
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

data em que foram praticados, salvo diante de comprovada má-fé, conforme preceituam os arts.
53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999.
Não obstante a toda essa discussão a respeito da possibilidade ou não da anulação
do ato administrativo que cancelou o Despacho Decisório originário, o fato é que, na visão deste
Relator, no caso concreto, deixou-se de observar o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Segundo esse dispositivo, quando puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
A despeito do forte indicativo de existência do direito ao crédito de IPI vindicado,
haja vista a motivação apontada pela fiscalização de que haveria “informações relevantes” não
consideradas no ato de emissão do despacho denegatório, a autoridade julgadora de primeira
instância desconsiderou os documentos comprobatórios juntados e inferiu que deixou-se de
considerar, na escrita apresentada, ressarcimentos e compensações de períodos anteriores que
teriam influenciado o saldo credor transferido para o trimestre de apuração.
Pela observância do princípio da verdade material, a meu ver, mais adequado seria
baixar o feito em diligência para que a autoridade competente para o reconhecimento do crédito
informasse os motivos que ensejaram o cancelamento do Despacho Decisório e, à vista dos
documentos apresentados e das informações constantes de seus sistemas, atestasse a existência
ou não de saldo credor passível de ressarcimento nos moldes declarados, indicando a existência
de outros fatores, como ressarcimentos e compensações de períodos anteriores que justificassem
a divergência de saldo inicial apontada pela recorrente, se for o caso.
Há vista de todo o exposto, penso que não há elementos suficientes para decidir
adequadamente o litígio. Desta maneira, considerando que aparentemente a recorrente se
desincumbiu do ônus de provar a existência, liquidez e suficiência do crédito que pleiteia e tendo
em conta a plausibilidade entre as alegações formuladas e os documentos e informações
juntados, voto pela conversão do julgamento em diligência.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Ponta Grossa - PR),
analise as declarações e demais documentos juntados e, em confronto com os elementos
constantes dos autos e demais informações constantes de seus sistemas, se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, informando:
(i) se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo
credor inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo
em documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração;
(ii) se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis
de ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do
crédito inicial, dando ensejo à divergência apontada;
(iii) quais “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903534/2008-99

direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
documentos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório
formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Ponta Grossa, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital